Tribunal: TJSP
Processo: 2241969-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241969-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ELIANY PEREIRA DA SILVA, é agravado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241969-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3166
2
VOTO No: 3166
AGRV.No: 2241969-79.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA DO FR DE VILA MIMOSA)
AGTE. : ELIANY PEREIRA DA SILVA
AGDO. : ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO
DOS DADOS DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. Os documentos juntados pela agravada afastam a verossimilhança das alegações da agravante,
inviabilizando a suspensão liminar da restrição em
disputa. DESPROVIMENTO.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
ELIANY
PEREIRA DA SILVA, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS”, que move em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS, contra a decisão de fls. 99 dos autos de origem, do Juiz EGON
BARROS DE PAULA ARAÚJO, que negou a liminar por entender “necessário
esperar a resposta da ré, concedendo-lhe a oportunidade de provar a existência do
crédito, com documentos”.
Alega que nunca manteve relação jurídica com a
agravada e desconhece a origem do valor negativado, devendo ser deferido o
pedido de suspensão da anotação (fls. 01/10). Sem preparo por ser beneficiária da
gratuidade de justiça. Documentos de fls. 11/12.
Contraminuta às fls. 18/23, com documentos de fls.
24/88 e 93/163.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241969-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3166
3
A irresignação não impressiona.
A tutela provisória de urgência somente é admitida se
satisfeitos os requisitos exigidos pela legislação vigente, como sejam “a
probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput, do CPC).
No caso dos autos, os documentos juntados pela
agravada nos autos de origem - “Cadastro Cartão Pernambucanas” assinado pela
agravante (fls. 131) e faturas do cartão de crédito (fls. 132/138) - afastam a
verossimilhança das alegações iniciais, dado que a princípio infirmariam as queixas
formuladas na demanda, mormente porque “deve ser considerada, para fins de
inscrição de nome nos órgãos de proteção ao crédito, a existência de débito
inadimplido pelo devedor, não o número do contrato ou o valor em sua expressão
econômica indicados em seu nome” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1007044-34.2016.8.26.0506, excerto do voto condutor).
Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado,
mantém-se o indeferimento da liminar.
DESPROVEJO o agravo de instrumento.
Visando a elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator